Tribunal: TJSP
Processo: 2029713-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Petição de Herança
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PEDIDO DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BEM. DEFERIDO. MANUTENÇÃO. MEDIDA ADEQUADA À LUZ DOS ELEMENTOS DOS AUTOS. CANCELAMENTO DO PROTESTO ENSEJA PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DE SEUS EFEITOS. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
Por não tornar bens indisponíveis, nem impossibilitar o proprietário de realizar transações, o protesto contra alienação comporta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PEDIDO DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BEM. DEFERIDO. MANUTENÇÃO. MEDIDA ADEQUADA À LUZ DOS ELEMENTOS DOS AUTOS. CANCELAMENTO DO PROTESTO ENSEJA PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DE SEUS EFEITOS. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
Por não tornar bens indisponíveis, nem impossibilitar o proprietário de realizar transações, o protesto contra alienação comporta manutenção quando, além de sua revogação ensejar perigo de irreversibilidade de seus efeitos, não restar demonstrado agravamento de uma situação de insegurança jurídica ou óbice concreto à realização de negócios jurídicos lícitos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029713-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante K R
ADMINISTRADORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA, é agravado JOSÉ
MARIA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029713-88.2020.8.26.0000 - LGA
2
Agravo de Instrumento no 2029713-88.2020.8.26.0000
Agravante: K R Administradora e Incorporadora de Imoveis Ltda
Agravado: José Maria dos Santos
V. 1920
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA.
PEDIDO DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BEM.
DEFERIDO. MANUTENÇÃO. MEDIDA ADEQUADA À LUZ
DOS ELEMENTOS DOS AUTOS. CANCELAMENTO DO
PROTESTO ENSEJA PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DE
SEUS EFEITOS. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
Por não tornar bens indisponíveis, nem impossibilitar o
proprietário de realizar transações, o protesto contra alienação
comporta manutenção quando, além de sua revogação ensejar
perigo de irreversibilidade de seus efeitos, não restar demonstrado
agravamento de uma situação de insegurança jurídica ou óbice
concreto à realização de negócios jurídicos lícitos.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito
suspensivo, contra a r. decisão prolatada nos autos de petição de herança, deferindo
o pedido de registro de protesto contra alienação, nos termos do artigo 301 do CPC
(pág. 60).
Segundo a agravante, ora apelante, a decisão merece ser reformada, em
síntese, pelos seguintes motivos: a) a alienação do imóvel realizada pelos herdeiros
em seu favor foi válida; b) é terceira de boa-fé e não pode ter seu direito atingido
por eventual nulidade de partilha de bens que não integrou.
Distribuído o recurso, foi indeferido o pedido de concessão de efeito
suspensivo (págs. 15/16).
Recurso tempestivo e preparado (págs. 12/13).
Foi apresentada contraminuta pela agravada (págs. 19/23), com
documentos (págs. 24/43), em relação aos quais a agravante se manifestou (págs.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029713-88.2020.8.26.0000 - LGA
3
48/50).
Não houve oposição ao Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, em superficial cognição, constata-se que a agravante, quando
adquiriu dois terços do imóvel dos herdeiros Antônio Eduardo Prado e Ana Maria
Cuofano Prado, não tinha ciência de que o agravado José Maria dos Santos possuía
algum direito sobre a coisa. Ora, na época da alienação, constava apenas na
matrícula do bem como proprietários, por sucessão, Antônio Eduardo Prado, Ana
Maria Cuofano Prado e Ligia Prado (págs. 27/30 dos autos de origem).
No entanto, quando adquiriu a terceira e última fração do bem da
herdeira Ligia Prado, os documentos juntados aos autos indicam que a agravante foi
informada sobre a existência do agravado José Maria dos Santos, inclusive, d sua
condição de herdeiro esquecido e preterido durante a partilha do imóvel (pág. 30).
Isso não significa, contudo, que a agravante tenha de ser qualificada
necessariamente como adquirente de má-fé, mas que a questão depende de dilação
probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e que, enquanto isso, a
decisão impugnada deve ser mantida, sobretudo porque não há perigo de dano
concreto, considerando que o protesto contra a alienação de imóveis não torna o
bem indisponível, nem impede o proprietário de realizar negócios jurídicos, tratando-
se de mera publicização da existência de fato relevante que eventualmente pode ter
implicações jurídicas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029713-88.2020.8.26.0000 - LGA
4
Nesse sentido já decidiu recentemente este Egrégio Tribunal: “TUTELA
PROVISÓRIA Protesto contra alienação de bens Ação para cancelamento
do protesto Decisão que indeferiu tutela de urgência Inconformismo da
autora Descabimento Não verificado o perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo, pois o protesto contra alienação não torna o bem indisponível
nem impossibilita o proprietário de realizar negócios jurídicos Cancelamento
do protesto, por outro lado, enseja perigo de irreversibilidade de seus efeitos
Vedação do art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil Decisão interlocutória
mantida

Recurso
não
provido (Agravo
de
Instrumento
2003008-53.2020.8.26.0000; Relator: Rui Cascaldi; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 03/06/2020 destaque meu).
A respeito do tema, deve ser destacado ainda que não restou
demonstrado que o protesto contra a alienação deferido na origem resultou em
agravamento da insegurança jurídica e em óbice concreto à realização de
negócios jurídicos pela agravante, situações que, segundo o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, poderiam ensejar a revogação da medida (REsp no
1.432.831/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).
Enfim, a decisão judicial não merece reparo e deve ser mantida,
sobretudo pelo poder geral de cautela conferido ao juiz (art. 301 do CPC); nada
impede, entretanto, que a situação se altere após a dilação probatória no Juízo de
origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora